Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA CERTA E EXIGÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 1.1. Nesta sede, a apelante requer o reconhecimento das preliminares de cerceamento de defesa e de julgamento extra petita. No mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste ao apelante. 2.2. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos e porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova.
3. Preliminar de sentença extra petita. 3.1. O art. 128 do Código de Processo Civil de 1973, cuja idéia foi repetida no atual, estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte. 3.2. Por sua vez, e ainda segundo aquelas duas legislações processuais, é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.3. No caso, a matéria tratada se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual desmerece ser acolhido o pedido de declaração de nulidade da sentença, uma vez que o juiz não incorreu em julgamento extra petita, decidindo a lide nos exatos limites pela qual foi proposta.
4. Mérito. Do excesso de execução. 4.1. O apelante requer o afastamento dos valores excessivamente cobrados, como os honorários advocatícios (R$ 951,33) e a multa de 20%. Complementa que deve ser deduzida da dívida o importe já pago de R$ 2.458,00. 4.2. No que tange aos honorários advocatícios, a cobrança foi líquida, certa e exigível. Líquida, porque expõe o quantum devido, certa, porque se sabe a quem pagar, quem deve pagar e o tipo de prestação esperada, e exigível, uma vez que nada obsta o seu cumprimento (prescrição; condição suspensiva; etc.). 4.3. No que tange à alegação do pagamento de valor excessivo, a despeito de a embargante ter arrolado na planilha que adimpliu 08 prestações, totalizando o importe de R$ 2.458,00 nenhuma prova fez nesse sentido, em contrariedade ao que dispõe o art. 373, I, do CPC. 4.4. No que diz respeito à multa, esta não foi cobrada, mas apenas o valor contido no título, conforme fundamentou a sentença, o qual é possível extrair do termo de acordo extrajudicial.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 14%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.942,22).
6. Recurso improvido.